Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706407-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA, ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA. RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID no 30885756 (ausência de intimação da parte recorrente para recolher em dobro o preparo recursal), revogo a decisão de ID no 30523497, que inadmitiu o recurso especial interposto, porquanto fundada em fato inexistente. Os recorrentes não demonstram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não foi juntada a guia de recolhimento da União referente ao comprovante de pagamento de ID no 29550271. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Retifique-se a autuação para constar como recorrentes MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA e ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007